Tribunal: TJDFT
Processo: 0761190-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROTESTO INTERRUPTIVO. SINPRO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição parcial do pedido inicial, qual seja, pagamento do reflexo do abono de permanência no 1/3 de férias referente ao ano de 2017. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, processo de no 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que foi distribuído em 26/04/2021. Acrescenta que o protesto foi efetivado em abril de 2021 pelo SINPRO/DF, que interrompeu o prazo prescricional para ajuizamento de ações envolvendo o abono de permanência. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência total do pedido. Contrarrazões não apresentadas
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, em virtude da ação de protesto, ajuizada pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. Isso porque a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Nesse sentido: "(...) O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição da pretensão ao pagamento de abono de permanência (ID 42059728). A pretensão ao pagamento de terço de férias do período compreendido de 2016 a 2019 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. Encontra-se dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal)." (Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023). Portanto, não há que se falar em prescrição.
IV. A par disso, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
V. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VI. Logo, devido o valor pleiteado pela recorrente em sua petição inicial, devendo o recorrido efetuar o pagamento, a título de diferença de 1/3 de férias do ano de 2017, da quantia de R$ 280,03 (duzentos e oitenta reais e três centavos), conforme ID 60057593.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar ,em parte, a sentença, para afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 280,03 (duzentos e oitenta reais e três centavos)com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga até 08/12/2021, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021 incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora. Mantidos os demais termos da sentença.
VIII. Sem honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.